Tribunal: TJDFT
Processo: 0731891-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731891-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: H. M. C., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação cominatória movida por H. M. C. em desfavor da ora agravante e de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA (PJe n. 0717287-17.2024.8.07.0003), reiterou a determinação de restabelecimento do plano de saúde, majorando a multa diária fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Sustenta a agravante que apesar de a beneficiária do plano de saúde ter sido notificada do cancelamento com 32 (trinta e dois) dias de antecedência, cumprindo o dever de informação, transparência e clareza, foi determinado o restabelecimento do plano. Alega que, embora a parte agravada tenha omitido pontos relevantes em seu relato, continuou a prestar atendimento, informando sobre seus direitos, inclusive o de portabilidade especial sem cumprimento de carência. Afirma que a determinação judicial para manutenção do plano ativo vinculado a um contrato coletivo rescindido gera prejuízo, pois impossibilita negociar reajustes e gerenciar o contrato adequadamente. Pondera que a finalidade da multa cominatória não é compensar a parte contrária, mas sancionar pela recalcitrância em acatar uma determinação judicial. Ressalta ter comprovado a legalidade do cancelamento do contrato e que a multa imposta é desarrazoada e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a ordem judicial que determinou a manutenção do plano nas mesmas condições, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Preparo regular (ID 62393712). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, no que concerne à pretensão de afastar a tutela de urgência deferida na origem para que a agravante restabeleça o plano de saúde da parte autora, cumpre observar que a decisão que deferiu a liminar foi proferida em 07/06/2024 (ID 199074157), sendo a recorrente dela intimada em 16/06/2024, conforme mandado juntado nos autos em 17/06/2024 (ID 200557564). Logo, considerando que o prazo para a parte se insurgir contra a decisão que determinou a manutenção da autora no plano se encerrou em 08/07/2024, consoante aba “Expedientes”, sem que a requerida impugnasse tal ato judicial, resta inviável discutir a questão neste agravo de instrumento, interposto em 1o/08/2024, porquanto preclusa a oportunidade. Cabe destacar que a decisão apontada como o ato recorrido não reapreciou a matéria, mas apenas concedeu nova oportunidade para o cumprimento da liminar antes deferida, sob pena de aplicação da multa diária para a qual promoveu majoração. Assim, não há como conhecer da matéria suscitada. Quanto à pretensão remanescente, qual seja, discussão acerca do cabimento ou redução das astreintes, o debate, da mesma forma, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso, porque o artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do aludido dispositivo, o pedido residual veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. A pretensão voltada tão somente a reformar as astreintes fixadas objetiva modificar matéria não impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o pedido não se enquadra na hipótese prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC, na medida em que não versa acerca de matéria referente à tutela provisória, limitando-se a examinar os valores da multa cominatória e seus limites, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado à revisão da multa por descumprimento arbitrada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a discussão referente à fixação das astreintes poderá ser suscitada, caso queira a recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo o 1.009, § 1o, do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator